Tribunal: TJMT
Processo: 1005755-86.2020.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005755-86.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARISA ZANON BERLANDA - CPF: 707.002.651-04 (APELANTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARISA ZANON BERLANDA - CPF: 707.002.651-04 (APELADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), EDUARDO POLACHINI - CPF: 053.572.131-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO OCASIONADO POR ROMPIMENTO DO CABO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PREJUÍZO PATRIMONIAL DEMONSTRADO POR MEIO DE LAUDO TÉCNICO – REPARAÇÃO DEVIDA
– DANO MORAL CONFIGURADO –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
R
ECURSO DA AUTORA PROVIDO – APELO DA ENERGISA DESPROVIDO
.

A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica
, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços, na forma do artigo 37, §6o, da CF e do artigo 14,
caput
, do CDC.

Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão
da linha de transmissão de energia,
a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005755-86.2020.8.11.0007

APELANTES:

MARISA ZANON BERLANDA E ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADAS:

AS MESMAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARISA ZANON BERLANDA
(autora) e pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(requerida), contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dra. Janaina Rebucci Dezanetti,
que nos autos da ação de
indenização por danos materiais e morais
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$23.687,24 (vinte e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), atualizados com correção monetária pelo INPC, desde a data do sinistro (Súmula 43 do STJ) e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação. Além disso, a condenou também ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a parte autora
aponta que a r. sentença não acolheu o pedido de indenização pelos danos morais tão somente pelo fato de ter conseguido realocar os animais em outra área, todavia, alega que a falha na prestação do serviço ocasionado pela apelada gerou inúmeros transtornos e prejuízos, especialmente quando viu sua pequena propriedade ser devastada em mais de 50% pelas chamas, sendo, diante disso, obrigada a realizar corte de pastagens nativas a beira da rodovia para alimentar os animais até conseguir espaço para o arrendamento e realocação.

Pontua, ademais, que a transferência dos animais decorreu por extrema necessidade, e em localidade um tanto quanto distante daquela em que eram apascentados, motivando tanto o deslocamento diária como também a realização do manejo diário do gado até a sua propriedade para realização da retirada do leite, para assim sobreviver, pois é sua fonte de renda principal.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para, reformando em parte a sentença de primeiro grau, seja acolhido o pedido inicial, a fim de que a concessionária de energia elétrica seja condenada na reparação por danos morais na importância de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária e juros moratórios (Id 108519062).

Por sua vez, a
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
defende que não

restou demonstrado nos autos que houve falha na prestação do serviço na rede de energia elétrica instalada pela mesma, bem como não foram produzidas provas suficientes a demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e uma ação/omissão da ora recorrente.

Aduz que a recorrida limitou-se em colacionar algumas fotos e documentos unilaterais, o que, no seu entender, são insuficientes para a responsabilização da concessionária.

Menciona que a Magistrada a condenou tendo como base laudo unilateral, o que não pode ser admitido, sem a confirmação por prova técnica, a ser produzida em campo.

Diante desse cenário, requer o provimento do apelo, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação supra (Id 108519064).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 108519068 e 108519070.

A parte autora está dispensada do recolhimento do preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sentença (Id 109200999). Preparo recolhido pela concessionária de serviço público no Id 108519065

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
MARISA ZANON BERLANDA
em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, objetivando sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de incêndio ocorrido em sua propriedade rural, ocasionada pelo rompimento de um cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia.

Para tanto, a parte autora narra em sua inicial que é legítima proprietária de área rural localizada na rodovia MT-010 (segunda leste), s/no, comunidade Monte Santo, denominada Sítio Santa Luzia, com tamanho total aproximado de 24 (vinte e quatro) hectares, zona rural do município de Alta Floresta.

Aponta que no dia 07/07/2020, sobreveio o rompimento de um cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia - pertencente à requerida -, vindo a cair o cabo quebrado no meio da pastagem de sua propriedade, interrompendo o fornecimento de energia elétrica, sendo realizado chamado para averiguação e realização do procedimento necessário para o devido reparo e religação do fornecimento de energia elétrica através dos protocolos de no. 66071086 e 66057864.

Todavia, afirma que, sem o devido zelo e atenção quando da solicitação realizada, foi procedida a religação da linha de energia elétrica, sem realizar o reparo no cabo que se encontrava partido e caído ao chão, em total contato com o solo e a pastagem, vindo a pegar fogo na propriedade, incendiando pastagem, cercas e canavial utilizado para alimentação do gado leiteiro, ocasionando diversos transtornos e prejuízos para a requerente, que tem como meio principal de subsistência familiar, o que causou enormes prejuízos ao patrimônio e aos direitos da personalidade da demandante.

Diante desse infortúnio, propôs a presente ação pleiteando a condenação da ré ao pagamento de indenização em danos materiais no valor de R$23.687,24 (vinte e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), bem como indenização em danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$23.687,24 (vinte e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), devidamente atualizado, além das verbas sucumbenciais fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Ambas as partes recorrem, sendo a concessionária de energia defendendo o afastamento da indenização a título de danos materiais diante da ausência de nexo de causalidade entre o dano e uma ação/omissão da mesma. Por sua vez, a parte autora roga pela condenação pelos danos morais sofridos em decorrência da falha na prestação do serviço.

Pois bem. Importante frisar, em princípio, que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito público (bem como das concessionárias de serviço público) pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano decorre de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido.

Dispõe a norma do artigo 37, §6o, da CF que
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Portanto, não se faz necessário a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos, mas da conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para ensejar o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, com base na teoria da responsabilidade objetiva.

No caso em exame, restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade da empresa requerida,
notadamente pelo boletim de ocorrência (Id 108519001), registros fotográficos (Id 108519004) e relatório técnico de recuperação da propriedade rural ocasionada pelo incêndio (Id 108519006), donde é possível constatar a ocorrência de destruição por completo da pastagem e canavial existente para alimentação do rebanho, bem assim a danificação e inutilização de cercas com extensão total de 1,06km.

Ademais, como bem sopesado na sentença,
“
restou comprovado nos autos a ocorrência do grave sinistro narrado na exordial (incêndio), conforme retratado na declaração de atendimento de ocorrência sob o ID 431159282, cujas consequências foram relatadas no relatório técnico sob o ID 43119473 e ratificadas pela prova oral produzida em Juízo.

Outrossim, diante da ausência de comprovação pela requerida de que procedeu com diligência no atendimento às solicitações anteriores da autora, onde essa buscava a solução do problema ocorrido na rede elétrica, isto é, o reparo no cabo que se encontrava partido e caído ao chão (protocolos de no. 66071086 e 66057864), tem-se configurado o nexo causal entre o evento danoso (incêndio) e a ação ou omissão da requerida”
(sic).

Assim, cabia à concessionária demandada demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Nesse contexto, presentes o dano e o nexo causal, entre a conduta e o dano, além de afastada, consequentemente, qualquer hipótese excludente da responsabilidade civil, impõe-se o dever da concessionária de serviço público de indenizar a autora pelos prejuízos causados.

A propósito:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ART. 37, § 6o, CF – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – LAUDO PERICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do CDC e da CF, há obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa. “Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.” (RAC n. 1003023-06.2018.8.11.0007, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.08.2020). A parte demonstrou o prejuízo alegado através de laudo pericial judicial, fazendo jus a indenização pelo dano material sofrido. Na espécie, o incêndio causado no pasto em razão da falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(TJ-MT 00382241820118110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
INCÊNDIO CAUSADO POR FAÍSCA ORIGINADA EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA
– VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade do autor teve origem em faísca saída de poste elétrico, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.

O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução.”
(N.U 0002575-71.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Superado isso, passo a análise da condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos materiais, objeto de irresignação da mesma, o que adianto, desde logo, não ser o caso de acolhimento.

Digo isso porque, no caso concreto, tenho que a Magistrada agiu com o costumeiro acerto ao condenar a empresa ré ao pagamento de R$23.687,24 (vinte e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos) pelos danos materiais causados a autora, justamente porque tal importância foi baseada no laudo técnico de Id 108519006, que evidenciou o prejuízo para a recuperação total da área incendiada, pontuando ser necessário o período de 5 (cinco) meses sem a utilização para crescimento adequado, não havendo razão para o inconformismo da empresa ré nesse ponto, mormente por restar comprovados os referidos prejuízos.

Sendo assim, é certo que a finalidade da indenização por dano material no caso em comento é fazer com que a parte autora seja ressarcida dos prejuízos sofridos com o incêndio causado pela falha na prestação do serviço, ou seja, a quantia deve devolver o estado em que a autora-apelada se encontrava antes da ocorrência do evento danoso, mostrando-se, pois, irretocável a sentença no ponto.

Por outro lado, em que pesem os fundamentos adotados pela sentenciante, tenho que melhor sorte assiste a parte autora quanto ao dano moral, tendo em vista que o incêndio no pasto decorrente do rompimento de cabo de energia elétrica em razão da ausência de manutenção na rede elétrica por certo implica em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no artigo 927, do CC.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Quanto ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o valor da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

A propósito, em caso absolutamente análogo, assim já se decidiu esta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO –
INCÊNDIO CAUSADO POR ROMPIMENTO DE CABO ELÉTRICO – QUEIMA DE PASTAGEM DO APELADO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Se o magistrado observou o disposto no artigo 489, § 1o, do CPC/15 e no artigo 93, IX, da CF, julgando parcialmente procedente a ação, ou seja, contrariando a pretensão da requerida/apelante, bem como fundamentando adequadamente as razões de decidir, não há falar em nulidade da sentença.
Demonstrado nos autos a queima da pastagem da parte apelada em razão do rompimento de cabo de energia elétrica que provocou faíscas que iniciaram o incêndio, devida a indenização pelo dano material. Hipótese em que é devida indenização pelo dano moral sofrido, mormente se restou demonstrado, pelas provas documentais e das testemunhas, que o recorrente sofreu adversidades que lhe proporcionaram grande aflição, seja pela queima de parte de suas terras e o perigo imediato em atingir sua residência, seja pela necessidade de reformar todo o sistema de trabalho a fim de retomar suas atividades cotidianas.
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado dentro de tais parâmetros, não há razão para que seja reduzido.”
(TJ-MT 10000158820198110038 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora, para, reformando em parte a sentença, condenar a concessionária requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022